Tribunal: TJDFT
Processo: 0754746-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão do Conselho da Magistratura Número do processo: 0754746-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENILTON KENNEDY LOPES AGRAVADO: VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67608809), com pedido liminar, interposto por ENILTON KENNEDY LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, publicada em 23.12.2024, que, nos autos de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, indeferiu o pedido de levantamento do arresto. Eis o teor do decisório (ID 221285528 dos autos de referência): (...) Não se extrai o ventilado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O requerido Enilton Kennedy Lopes refere que há necessidade de provimento judicial urgente para levantamento do arresto determinado pelo Juízo sob o argumento de haver duas cédulas de crédito bancário a vencer no valor de R$ R$ 1.013.175,05, vencimento em 01/12/2024 e no valor de R$ 983.583,24, vencimento previsto para 01/01/2025. Ocorre que logo após o bloqueio procedeu-se ao imediato desbloqueio de R$ 608.597,46 (certidão ID 219624672), e o documento ID 220955586 informa que mesmo após o bloqueio judicial remanesceu o saldo bancário disponível em conta de R$ 1.710.366,27, tudo a indicar que após a constrição e desbloqueio restou disponível ao requerido pelo menos o valor de R$ 2.318.963,73; valor que supera o débito das ventiladas Cédulas de Crédito Rural, que juntas alcançam o valor de R$ 1.996.758,29. (...) Assim, estimo que o perigo de dano ventilado não justifica a liberação imediata dos valores, dado que os documentos colacionados ao processo registram que o interessado possui capacidade financeira para honrar os compromissos financeiros indicados independente dos valores arrestados. Razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo devedor ENILTON KENNEDY LOPES. O agravante explica que figura no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por VALOR FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP com a pretensão de ver reconhecida a constituição de um grupo fraudulento envolvendo diversas empresas, entre elas, Nutritiva Nutrição Animal e Dog Mais Indústria e Comércio de Rações, e o objetivo de frustrar o pagamento de dívidas. Alega não integrar e nunca ter integrado os quadros sociais dessas empresas por ter atuação sempre restrita às atividades agrícolas e de armazenamento de grãos. No entanto, ao figurar no polo passivo do incidente, teve arrestado, inicialmente, o valor de R$ 2.371.679,77 (dois milhões, trezentos e setenta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), que estavam destinados ao adimplemento de obrigações financeiras essenciais, como cédulas de crédito rural. Afirma que, após a liberação do excesso, permaneceram bloqueados R$ 1.778.205,63 (um milhão, setecentos e setenta e oito mil, duzentos e cinco reais e sessenta e três centavos), montante cuja destinação era a quitação de contratos de custeio agrícola, sem os quais há inviabilidade da continuidade de suas atividades econômicas, comprometendo a produção agrícola, o pagamento de funcionários e fornecedores, além de gerar risco de vencimento antecipado de financiamentos. O recorrente assevera ter havido leitura equivocada do extrato bancário juntado aos autos, pois sequer tinha saldo suficiente para atender as obrigações já vencidas, haja vista o empréstimo de um milhão de reais, vencido no mesmo dia do bloqueio judicial (2.12.2024), ficando o saldo de R$ 141.521,86 (cento e quarenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos) negativos. Adiciona que, em 2.12.2024, foi paga apenas uma das parcelas, ficando as demais para vencimento em 2.1.2025, no valor de R$ 726.579,47 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), e na data de 5.1.2025, no montante de R$ 2.659.174,81 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, cento e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos), além do pagamento dos demais fornecedores e prestadores de serviço. Argumenta em prol do reconhecimento de que a decisão de arresto não demonstrou ser a medida apta a assegurar o resultado útil do processo, deixando de analisar a conduta individualizada de ENILTON, porquanto não comprovada a análise concreta ou a presença de elementos que demonstrem a dilapidação do patrimônio ou o estado de insolvência a justificar a medida extrema. Aponta que a simples outorga de procurações há mais de dez anos para alienação de bens não configura, por si só, fundamento suficiente para justificar o arresto. Sustenta a impenhorabilidade dos valores destinados ao custeio agrícola, conforme previsão do art. 833, incisos IV e V, do Código de Processo Civil (CPC). Impugna a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem considerar o benefício de ordem e que a execução já se encontra com garantia suficiente, inclusive do devedor principal, uma vez que foi deferida a penhora da chácara urbana dele nos autos da execução 0719383- 50.2020.8.07.0001, no ID 219380111. Requer a concessão de tutela de urgência para liberação dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a substituição da garantia por imóveis ofertados, conforme o art. 805 do CPC. É o relato do essencial. Decido. Da análise dos elementos de informação reunidos não se vislumbra ser o caso de apreciação da medida requerida, consistente na modificação daquilo que fora decido pelo Juízo a quo, providência vedada na seara excepcionalíssima do plantão judicial. O plantão judicial encontra-se regulamentado pelo art. 3o do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que disciplina: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (sem negrito no original) No caso, conforme relatado, o agravante pretende suspender os efeitos da decisão de Primeiro Grau com o intuito de liberar a quantia anteriormente bloqueada, o que não é admitido em sede de plantão. Feitas as devidas comunicações e observadas as cautelas de praxe, encaminhem-se os autos à eminente Desembargadora Fátima Rafael, Relatora natural, no horário normal de expediente, a quem cumprimento de modo cordial. Brasilia-DF, data e horário da assinatura eletrônica. Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa Plantonista